Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da Colenda

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004760-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada JUSSARA MARIA NERY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão da Colenda Turma
Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de
Justiça Manutenção do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-20.2017.8.26.0053 -Voto no 28.027
2
Voto no 28.027
Apelação no 1004760-20.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Jussara Maria Nery
Comarca: 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
Turma Julgadora anterior: Desa Maria Olívia Alves (Relatora), Des. Leme de Campos
(Revisor) e Des. Sidney Romano dos Reis (3o Juiz)
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Remessa para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do
julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo
Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros
de mora aplicáveis após a declaração parcial de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 Decisão da Colenda
Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada
no Superior Tribunal de Justiça Manutenção do acórdão.
Adotado o relatório de fl. 392, acrescento que, nos termos do v.
acórdão de fls. 394/399, a Turma Julgadora negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de São Paulo contra Jussara Maria Nery, para anular em parte a r.
sentença de fls. 342/345, aclarada a fl. 365, por ser ultra petita e para adequar a verba
honorária, mantida, no mais, a procedência do pedido.
O Estado de São Paulo, então, apresentou recursos especial (fls.
419/427) e extraordinário (fls. (fls. 135/146), que foram respondidos (fls. 435/443 e
454/458).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905, STJ), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (fls.
454/458).
O julgamento foi suspenso em virtude do efeito suspensivo
deferido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais nos autos do RE no 870.947/SE Tema 810 (fl. 468).
Concluído o referido julgamento, as partes foram instadas a se
manifestar, mas se quedaram inertes (fls. 471/473).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-20.2017.8.26.0053 -Voto no 28.027
3
De início, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no
RE 870.947/SE (Tema no 810), firmou entendimento no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
E, por sua vez, o Col. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905), com fulcro no acima decidido, estabeleceu os índices de
correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a natureza da condenação.
E no que se refere às condenações judiciais relativas a servidores e
empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-20.2017.8.26.0053 -Voto no 28.027
4
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.” (destaquei).
Mas, no presente caso, o julgamento não contrariou este
entendimento.
Pela análise do v. acórdão de fls. 394/399, verifica-se que foi
integralmente mantida quanto ao mérito r. sentença de fls. 342/345, que, por sua vez, já
havia determinado a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e a incidência de
juros de mora conforme a Lei no. 11.960/09, ou seja, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, exatamente nos termos do recurso repetitivo supracitado.
Assim, tendo em vista que o acórdão proferido nestes autos não
contraria o tema decidido no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, não há razão para que o
julgamento desta Col. Câmara seja alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls.
394/399.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora